Tribunal: STF
Processo: AI 636908
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO
   DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
        A
   controvérsia foi decidida com fundamento em legislação de índole
   local, circunstância que impede a admissão do extraordinário em
   virtude do óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.